Tribunal: STJ
Processo: 2141108-46.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076939 - SP(2025/0393572-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANA BEATRIZ ORTIZ TALEB
ADVOGADOS
: PRISCILA CORTEZ DE CARVALHO - SP288107
ANDRÉ FUREGATE DE CARVALHO - SP405213
AGRAVADO
: LOFT
III
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
IMOBILIARIO
RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: FELIPE ROBERTO RODRIGUES - SP305681
TATIANA CHIERICI MARCANTONIO - SP421777
JÉSSICA ROMEIRO DOS SANTOS - SP434416
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VALIDADE CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PRESUNÇÃO
RELATIVA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMPROVADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual foi
arguida a nulidade da citação recebida por terceiro em condomínio edilício.
2. A presunção de validade da citação realizada em condomínio edilício é
relativa e pode ser afastada mediante prova de que o destinatário não residia
no endereço indicado à época da entrega, conforme jurisprudência
consolidada do STJ. Súmula 83/STJ.
3. A análise da identificação do recebedor, da regularidade da entrega e da
alegada mudança de endereço exige o reexame minucioso dos elementos que
fundamentaram a decisão das instâncias ordinárias, atraindo o óbice da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na
extensão, não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55548302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:25
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: deb0e3b6-688c-4a75-9588-d64e55f38330

Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:25
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: deb0e3b6-688c-4a75-9588-d64e55f38330

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076939 - SP(2025/0393572-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANA BEATRIZ ORTIZ TALEB
ADVOGADOS
: PRISCILA CORTEZ DE CARVALHO - SP288107
ANDRÉ FUREGATE DE CARVALHO - SP405213
AGRAVADO
: LOFT
III
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
IMOBILIARIO
RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: FELIPE ROBERTO RODRIGUES - SP305681
TATIANA CHIERICI MARCANTONIO - SP421777
JÉSSICA ROMEIRO DOS SANTOS - SP434416
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VALIDADE CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PRESUNÇÃO
RELATIVA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMPROVADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual foi
arguida a nulidade da citação recebida por terceiro em condomínio edilício.
2. A presunção de validade da citação realizada em condomínio edilício é
relativa e pode ser afastada mediante prova de que o destinatário não residia
no endereço indicado à época da entrega, conforme jurisprudência
consolidada do STJ. Súmula 83/STJ.
3. A análise da identificação do recebedor, da regularidade da entrega e da
alegada mudança de endereço exige o reexame minucioso dos elementos que
fundamentaram a decisão das instâncias ordinárias, atraindo o óbice da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na
extensão, não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por
agravo em recurso especial
ANA BEATRIZ ORTIZ
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
TALEB
art. 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, assim ementado:

Documento eletrônico VDA55230170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:13
Código de Controle do Documento: eb945f3b-b340-4d48-b509-0ce6a66ab033

“Ação de cobrança julgada procedente e em fase de cumprimento de
sentença. Insurgência dos executados contra decisão que rejeitou a
impugnação, na qual foi arguida a tese de nulidade da citação. Validade da
citação bem reconhecida. Carta de citação postal que foi encaminhada a
condomínio edilício e recebida sem nenhuma oposição no endereço
informado no contrato. Incidência do artigo 248, § 4o, do Código de Processo
Civil. RECURSO DESPROVIDO.” (Fl. 81)

Os embargos de declaração foram rejeitados às fls. 136-139.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 238, 239, 240, 248 § 1o e 280 do Código de Processo Civil, pois a citação
postal de pessoa física recebida por terceiro estranho ao feito impede a formação válida da
relação processual e a constituição em mora, acarretando nulidade do processo de conhecimento
e do cumprimento de sentença;
(ii)
§ 4o do Código de Processo Civil, pois a regra de validade da entrega ao
art. 248
funcionário da portaria em condomínio edilício foi aplicada sem comprovação de que o
signatário do AR seria o responsável pelo recebimento de correspondências e sem que a
destinatária residisse no local; e
(iii)
do Código de Processo Civil, pois a rapidez na realização da citação,
art. 238
que redundou na invalidade, e o excesso de celeridade comprometeu a condução do processo.
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 149-169.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual a recorrente arguiu a nulidade da
citação e dos atos processuais posteriores.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso,
confirmando decisão que rejeitou a impugnação, nos termos da fundamentação abaixo transcrita:

"A agravada propôs ação de cobrança em face da agravante buscando o
recebimento da importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que teve
origem no inadimplemento de compromisso de compra e venda de bem
imóvel (fls.
dos autos principais).
1/8
A carta de citação foi encaminhada ao endereço declinado pela agravada
na petição inicial (o mesmo do contrato), a saber, Rua Guarará n. 117,
apartamento 14, Jardim Paulista, São Paulo (SP), onde foi recebida em 18
de julho de 2023 por terceiro, chamado Sebastião Severino Leitão, que
assinou o aviso de recebimento, apondo nele a data da recepção e o número
de sua carteira de identidade (fls. 140 dos autos principais).
Decorrido in albis do prazo para oferecimento da contestação, foi proferida
sentença, julgando procedente a demanda.
Iniciada a fase de cumprimento da sentença, a carta de intimação foi
encaminhada e recebida pela mesma pessoa em 19 de outubro de 2023 (fls.
14 dos autos do incidente).
Documento eletrônico VDA55230170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:13
Código de Controle do Documento: eb945f3b-b340-4d48-b509-0ce6a66ab033

Somente quando houve a tentativa de intimação da agravante acerca da
penhora, em 14 de fevereiro de 2024, é que a carta de intimação não foi
recebida (fls. 54 dos autos do incidente).
Informado outro endereço, a executada foi intimada, no dia 25 de março de
2024, na Rua Caconde n. 286, apartamento 401, Jardim Paulista, São Paulo
(SP) (fls. 86 dos autos do incidente).
A agravante ofereceu impugnação, sustentando a nulidade da citação, ao
argumento de que não mais residia no endereço informado na petição
inicial quando a carta de citação foi recebida por terceiro (fls.
dos
87/97
autos do incidente).
A decisão ora combatida (fls.
dos autos do incidente) rejeitou essa
114/117
tese, conforme já relatado.
[...]
Apesar de a agravante afirmar que não mais residia a Rua Guarará em
,
julho de 2023, não trouxe nenhum documento que comprove essa alegação
como documento de compra e venda do imóvel ou recibo de entrega de
chaves. Não bastam as correspondências em seu nome, mas que não são
, ou
contemporâneas a citação e intimação para cumprimento da sentença
(Rua
mesmo os comprovantes que constam o endereço de sua genitora
Caconde n. 286).
Além disso, conforme bem apontou o magistrado, caberia à impugnante
comprovar que o condomínio tinha conhecimento de que ela não mais
[...]
residia no local.
” (Fls. 82-84)

No tocante à aludida violação dos arts. 238, 239, 240, 248, §§ 1o e 4o, e 280 do
Código de Processo Civil,, tem-se que a Corte a
concluiu pela validade da citação
quo
recebida por funcionário do condomínio edilício, em razão de ser o endereço constante no

contrato e da ausência de comprovação de que a parte não mais residia naquele endereço.
Sobre o
§ 4o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no
art. 248,
sentido de que presume-se válida a citação recebida por funcionário de condomínio edilício,
embora tal presunção seja relativa e possa ser afastada caso se prove que o destinatário não
residia no endereço à época da entrega.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. ENTREGA A FUNCIONÁRIO DE
PORTARIA. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM OUTRO ENDEREÇO.
REVELIA. INAPLICABILIDADE NA FASE EXECUTIVA. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação monitória na fase de cumprimento de sentença. A
decisão recorrida reconheceu a nulidade da citação realizada por intermédio
do porteiro, diante da comprovação de que o executado residia em endereço
diverso, e afastou a revelia, por entender que essa figura processual se aplica
apenas à fase de conhecimento.
2. No recurso especial, a agravante alegou validade da citação feita à
portaria e apontou o comparecimento espontâneo do executado como marco
inicial para defesa. A decisão de inadmissão do recurso especial aplicou a
Súmula 7 do STJ, por envolver reexame de fatos e provas, e a Súmula 83 do
STJ, por estar alinhada à jurisprudência da Corte.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de validade da
citação realizada por intermédio do porteiro pode ser afastada mediante
comprovação de que o executado residia em endereço diverso e se o
Documento eletrônico VDA55230170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:13
Código de Controle do Documento: eb945f3b-b340-4d48-b509-0ce6a66ab033

comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de
sentença pode ser considerado como marco inicial para apresentação de
defesa.
III. Razões de decidir
4. A presunção de validade da citação realizada em condomínio é relativa,
podendo ser afastada mediante prova de que o destinatário não residia no
endereço indicado à época da entrega, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
5. A revelia não se aplica à fase de cumprimento de sentença, sendo o termo
inicial para apresentação de defesa a intimação da decisão que reconhece a
nulidade da citação.
6. A análise da validade da citação e da aplicação do
§ 1o, do CPC
art. 239,
demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
7. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ, atraindo a
incidência da Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido."
(
relatora Ministra
AREsp n. 2.945.746/SP,
DANIELA TEIXEIRA,
, julgado em
DJEN de
TERCEIRA TURMA
27/10/2025,
30/10/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA DEMANDADA.
1. "O
§4o, do CPC determina que nos condomínios edilícios ou nos
art. 248,
loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência,
que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob
as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente." (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.069.123/SP,
DJe de
.
9/10/2023)
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Para a modificação do paradigma fático quanto à validade da citação,
seria necessário o revolvimento do acervo probatório dos autos, conduta
vedada no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.316.569/SP,
MARCO BUZZI,
julgado em
DJe de
)
QUARTA TURMA,
27/5/2024,
29/5/2024.

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. NULIDADE.
FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. ENTREGA. DOCUMENTO ESCRITO.
PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. ADMITIDA.
1. Ação de cobrança ajuizada em
da qual foi extraído o presente
30/06/2016,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
08/08/2022
10/05/2023.
2. O propósito recursal é decidir se é absoluta a presunção de validade da
citação entregue a funcionário da portaria do condomínio sem declaração
por escrito que o citando está ausente.
3. O
§4o, do CPC determina que nos condomínios edilícios ou nos
art. 248,
loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência,
que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob
as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
4. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que a expedição da
carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se
perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação.
5. Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao
funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e
comprovar sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na
Documento eletrônico VDA55230170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:13
Código de Controle do Documento: eb945f3b-b340-4d48-b509-0ce6a66ab033

primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de
preclusão (art. 278 do CPC).
6. Na espécie, a citação foi entregue a funcionário da portaria sem ressalvas,
contudo, um oficial de justiça já havia afirmado que o réu não residia
naquele endereço antes mesmo do ajuizamento da presente ação. Dessa
forma, afasta-se a presunção de validade da citação. 7. Recurso especial
conhecido e provido."
(
relatora Ministra
REsp n. 2.069.123/SP,
NANCY ANDRIGHI,
, julgado em
DJe de
TERCEIRA TURMA
3/10/2023,
9/10/2023)
Na espécie, a desconstituição das conclusões do acórdão recorrido demandaria o
incontornável revolvimento do acervo fático-probatório. Isso porque a análise da identificação
do recebedor, da regularidade da entrega e da alegada mudança de endereço exige o reexame
minucioso dos elementos que fundamentaram a decisão das instâncias ordinárias, atraindo o
óbice da Súmula 7/STJ.
Diante das premissas estabelecidas, tem-se que a orientação do Tribunal de origem
está em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência
do verbete
que se aplica tanto à admissibilidade pela alínea
quanto pela alínea
do
83/STJ,
"a"
"c"
permissivo constitucional.
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na extensão, negar-lhe provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55230170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:13
Código de Controle do Documento: eb945f3b-b340-4d48-b509-0ce6a66ab033

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.076.939 / SP
Número Registro: 2025/0393572-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00516602420238260100 10786520520238260100 21411084620248260000 516602420238260100
51660242023826010010786520520238260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA BEATRIZ ORTIZ TALEB
ADVOGADOS : PRISCILA CORTEZ DE CARVALHO - SP288107
ANDRÉ FUREGATE DE CARVALHO - SP405213
AGRAVADO
: LOFT III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS : FELIPE ROBERTO RODRIGUES - SP305681
TATIANA CHIERICI MARCANTONIO - SP421777
JÉSSICA ROMEIRO DOS SANTOS - SP434416
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA55528862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:18
Código de Controle do Documento: c8242ce4-a7ab-45d3-8981-5e71f7e9b624

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:18
Código de Controle do Documento: c8242ce4-a7ab-45d3-8981-5e71f7e9b624